Tribunal: TCU
Processo: 024.880/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1931/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235, 237, VII, e 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal, e ainda, o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 6), em conhecer da Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes á espécie, sem prejuízo das providências/determinações descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.880/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissao Nacional de Energia Nuclear - Ipen/sp - Mct 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Henrique Jose da Silva (376.668/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Realizar a oitiva prévia da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, com fulcro no art. 276, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal para que, no prazo de cinco dias úteis, se pronuncie, referente ao Pregão Eletrônico 39/2020, acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e acerca dos indícios de irregularidade indicados na instrução (peça 14), em especial quanto aos seguintes tópicos: 1.6.1.1. os itens 19.2.1.3, que estabeleceu multa que incidirá até o limite de 15% sobre o valor adjudicado ao contrato, e 19.2.1.4, que não estabeleceu um limite máximo para aplicação das multas, ambos do Termo de Referência anexo ao Edital do PE 39/2020 poderão resultar um ônus desproporcional para a contratada, o que pode frustrar o caráter competitivo do certame, em afronta ao art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993, ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 145/2004, 597/2008 e 1.449/2020, todos do Plenário, de relatoria, respectivamente, dos Ministros Marcos Bemquerer, Guilherme Palmeira e Augusto Nardes, que se baseiam no art. 9o da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933, revigorado pelo Decreto sem número de 29/11/1991); 1.6.1.2. o item 5.1.1.3.1 do edital, que estabelece o mínimo de 5 perfis de acesso ao sistema informatizado para consulta online, tanto à Tabela Oficial de Preços da Montadora, quanto à Tabela de Tempo Padrão de Reparos das marcas, com intenção de alteração para o mínimo de 3 perfis de acesso, conforme análise da impugnação ao edital, seria excessiva e desarrazoada, em afronta ao princípio da economicidade, devendo ser informados os critérios utilizados na definição do número de acessos ao sistema informatizado em questão solicitado; 1.6.1.3. falta de definição dos indicadores de avaliação para aplicação do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) previsto no item 14.9 do no Termo de Referência, com os requisitos de qualidade dos serviços e as respectivas faixas de readequações de pagamentos quando não ocorrer o desempenho e qualidade desejados na execução pela contratada, em afronta à Instrução Normativa 5/2017 da Secretaria de Gestão do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Acórdãos 84/2020, da relatoria do Ministro Bruno Dantas, e 2.681/2018, da relatoria do Ministro Walton Alencar, ambos do Plenário deste Tribunal; 1.6.1.4. informar se a entidade está coberta contratualmente pelo serviço objeto do referido Pregão e, em caso positivo, prestar as seguintes informações/documentos acerca do contrato atual: 1.6.1.4.1. o prazo de vigência; 1.6.1.4.2. se o contrato admite prorrogação excepcional; 1.6.1.4.3. se as condições dessa contratação são melhores (menor preço e atendimento satisfatório) que o que se está em vias de contratar; e) demais informações que julgar necessárias; 1.6.1.5. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.6.2. Indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo Advogado Felipe Fagundes de Souza, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que o pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 1.6.3. Encaminhar cópia da instrução (peça 14), à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, de maneira a embasar as respostas à oitiva prévia.